Tribunal: TJMT
Processo: 1017085-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESE No 1017085-67.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA OMISSÃO – RECURSO DO RÉU NÃO ANALISADO – INOCORRÊNCIA – FEITO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE – RECURSO JÁ ANALISADO EM OUTRO FEITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.
Inviável a alegada omissão quando o feito fora desmembramento em relação ao Embargante JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, teve seu RECURSO EM SENTIDO ESTRITO apreciado em outros autos, oportunidade em que foi negado provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017085-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 058.767.561-64 (EMBARGANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (EMBARGANTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (EMBARGANTE), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA OMISSÃO – RECURSO DO RÉU NÃO ANALISADO –
INOCORRÊNCIA
– FEITO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE – RECURSO JÁ ANALISADO EM OUTRO FEITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

Inviável a alegada omissão quando o feito fora desmembramento em relação ao Embargante JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS,
teve
seu RECURSO EM SENTIDO ESTRITO apreciado em outros autos, oportunidade em que foi negado provimento.

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos em favor do réu JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos desta 3a Câmara Criminal, nos autos do RESE no 1017085-67.2021.

Alega
omissão
quanto a análise do recurso do embargante, pois foi apreciado os recursos dos demais acusados DAVID, DEIVISON, EDIVALDO e MATHEUS, porém,
não fora analisado o recurso de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS

Nesse sentido, pugna a procedência dos embargos
para que seja analisada o recurso alegado omisso
.

A procuradoria de justiça, em
parecer
da lavra do Dro ÉLIO AMÉRICO é pelo
não conhecimento
dos embargos declaratório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, os presentes embargos
NÃO DEVE SER CONHECIDO.

No presente caso, na oportunidade e que foram apreciados os recursos dos demais corréus, nestes autos, observa que este julgador anotou:
“
O feito foi desmembrado e a decisão de pronúncia se deu em desfavor dos recorrentes
DAVID, DEIVISON, EDIVALDO, MATHEUS e
YAGO
, e,
quanto a este último [YAGO] não recorreu (
conforme certidão de transito em julgado
– pag. 260-PDF-Vol. 06).”,
– ID 121393967.

Em virtude do desmembramento,
o ora Embargante JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS
,
teve seu RECURSO EM SENTIDO ESTRITO apreciado nos autos no
10170
86
- 52.2021.8.11.0000
e concluído o julgamento com decisão cujo desfecho foi:
negado provimento,

verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
1017086-52.2021.8.11.0000
– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1) INÉPCIA DA DENÚNCIA – CONDUTA NÃO INDIVIDUALIZADA – NÃO ACOLHIMENTO – DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS – 2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 3) RECORRER EM LIBERDADE – ACUSADO FORAGIDO PRESO DURANTE A AÇÃO PENAL – ORDEM PÚBLICA ABALADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os elementos de informação exigidos pela norma processual penal (art. 41, CPP), como a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos réus ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação dos crimes a eles imputado e encontram-se atendidos, não sendo necessário que a inicial traga de forma pormenorizada a efetiva atuação de cada um dos agentes, com individualização específica das condutas de cada um.

2. A fase da pronúncia é meramente juízo de admissibilidade da acusação, de modo que presentes materialidade e indícios de autoria, a matéria deve ser remetida ao Tribunal do Júri, competente para analisar as teses de despronúncia ou absolvição.

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do réu, negando o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida excepcional.”
(RESE no 1017086-52.2021).

O fato de não ter sido julgado na mesma assentada quando da sessão que se submeteu o recursos dos demais, não encerra omissão, a menos que se pretenda reanalise dos fatos e provas com articulação dos embargos de declaração reveladores impróprio e inadmissível juridicamente por espelhar mero
iuris sperniandi
e pelo fato de não haver apontado eventual vício que merece ser aclarado, no Acórdão que lhe diz respeito, repita-se por escorar em alegação de que não foi julgado, em conjunto e nos mesmos autos com demais coautores, de fato e por direito os presentes não devem ser conhecido.

Em face do exposto, com o parecer,
NÃO CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022